Tribunal: TJDFT
Processo: 0712293-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. ERRO GROSSEIRO NA VIA ELEITA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra acórdão proferido por Turma Cível que, à unanimidade, negou provimento à apelação em ação monitória, na qual se discutia a insuficiência de prova escrita a justificar a utilização do procedimento especial. A parte agravante alegou ter apresentado provas suficientes do débito, como mensagens de WhatsApp e e-mails, as quais evidenciariam a prestação dos serviços laboratoriais e o inadimplemento da parte adversa. Requereu a reconsideração da decisão ou o julgamento do recurso pelo colegiado, com provimento do agravo e consequente processamento da apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a admissibilidade do agravo interno interposto contra acórdão proferido por órgão colegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.021 do CPC prevê o cabimento de agravo interno exclusivamente contra decisões monocráticas proferidas por relator, sendo inadmissível sua interposição contra acórdão de órgão colegiado.
4. A interposição de recurso manifestamente inadequado configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
5. O agravo interno interposto contra decisão colegiada é recurso incabível, o que conduz ao seu não conhecimento, nos termos da jurisprudência consolidada do TJDFT.
6. A inadmissibilidade do recurso, por erro grosseiro, impede a renovação da impugnação por meio de outro recurso, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa.
7. A interposição de recurso manifestamente inadmissível não interrompe o prazo para outros recursos cabíveis, permitindo o trânsito em julgado do acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo interno é cabível apenas contra decisões monocráticas do relator, sendo inadmissível quando interposto contra acórdão colegiado.
2. A interposição de recurso manifestamente inadequado configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
3. A preclusão consumativa impede a renovação do ato processual recursal quando já exercitado de forma inadequada.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.021, 85, § 2o e § 11; CC, art. 213, caput e parágrafo único. Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2007819, 0705721-84.2023.8.07.0010, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 04/06/2025, DJe 23/06/2025;
TJDFT, Acórdão 1995653, 0719739-09.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 30/04/2025, DJe 20/05/2025.